Tribunal: STF
Processo: RE 651703
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração em embargos de declaração em recurso extraordinário. Esclarecimento a respeito do acórdão embargado à luz do que efetivamente foi decidido, por maioria, pela Corte.



    1. Embargos de declaração acolhidos, sem a eles atribuir efeitos infringentes, apenas para se esclarecer que, segundo a maioria dos Ministros, a tributação do seguro-saúde não foi objeto de discussão no caso concreto nem no Tema nº 581 da repercussão geral.